Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial sob o fundamento de que, diante das provas juntadas aos autos, é de se concluir pela regularidade e ausência de ato ilícito no contrato em questão.
3. Alega, como razões para a reforma da decisão recorrida, que não teria sido devidamente informado sobre o tipo de empréstimo que estava contratando, visto que o instrumento contratual não trazia informações claras e adequadas. Defende que houve vício de consentimento no momento da contratação, o que violaria o dever de informação.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 26647659. Gratuidade de justiça deferida ID. 23873377.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo consumidor, mas sim que a parte recorrente não tinha conhecimento da verdadeira natureza do “empréstimo” contratado e a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
8. Analisando a prova produzida nos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrente. No pedido inaugural, ele afirma que, em 20/07/2016, contratou o cartão de crédito consignado no valor total de R$7.815,36 (sete mil oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos), para ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas fixas de R$325.64 (trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), porém, teria sido surpreendido com o crédito em sua conta no valor de R$8.399,52 (oito mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos). Narra que, mediante os mais de 40 (quarenta) descontos mensais realizados, já teria pago a importância de R$12.478,30 (doze mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos). Assevera que se tivesse o conhecimento da modalidade de empréstimo, não teria realizado a contratação.
9. Entretanto ao examinar a prova constante do ID. 20318425 – Pág. 18, constata-se que o recorrente recebeu o crédito ao qual fez adesão em 20/07/2016, diretamente em sua conta, na importância de R$8.399,52 (oito mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos). Porém, somente em 29/06/2020, ou seja, aproximadamente quatro anos, foi que a referida parte protocolou a demanda de revisional de contrato c/c repetição de indébito, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção, uma vez que contratou o cartão de crédito pensando que estava contratando um empréstimo consignado.
10. Todavia, compulsando os demonstrativos de rendimento anual constantes do ID. 20317400/20318411, observa-se que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo recorrente. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que, no presente caso, fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrente mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual exceção de vulnerabilidade quanto à natureza do empréstimo contraído.
11. Observa-se, portanto, que o autor/recorrente formalizou com o réu/recorrido Contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID. 20318447). Da documentação acostada aos autos, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque da autor/recorrente, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
12. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
13. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrido, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ID. 23873377.